Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734479-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: REI DOS SALGADOS LTDA, DANIEL ROCHA MOURA, AFONSO DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB em face de REI DOS SALGADOS LTDA E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0733604-67.2022.8.07.0001, declinou da competência: Trata-se de execução movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB em razão do descumprimento de cédula de crédito bancário. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu produto à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Alexânia/GO, conforme consta da própria petição inicial (ID135903572). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível da Comarca de Alexânia/GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) não se trata de relação de consumo; 2) no contrato firmado entre as partes há cláusula de eleição de foro; 3) a teoria adotada pelo STJ é a finalista (subjetiva); 4) o polo passivo é composto por uma pessoa jurídica e duas pessoas físicas, sendo que a finalidade do crédito foi a incrementação da atividade empresária; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Ante o exposto, requer: a) Atribuição de EFEITO SUSPENSIVO para impedir a remessa dos autos a alguma das varas cíveis de Alexânia/GO, com a determinação de prosseguimento da ação na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até julgamento definitivo do recurso. b) O julgamento monocrático do recurso, com base art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. c) PROVIMENTO DO RECURSO para declarar a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília processar e julgar a ação de execução. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do entendimento do STJ, proferido no bojo do REsp. 1.720.540/MT. Preparo recolhido (40254018). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A teoria adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é a teoria finalista aprofundada, na qual se verifica a situação de vulnerabilidade e de hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor. No caso concreto, a condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser comprovada, para fins de aferição da sua situação perante a exequente. A comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica somente pode ser realizada após a angularização da relação processual. Ressalta-se que o caso não comporta o julgamento monocrático, porquanto caso seja demonstrada a situação de hipossuficiência, configurando-se a relação de consumo, a competência passa a ser de natureza absoluta, o que afasta a aplicabilidade do Enunciado n. 33 da Súmula do STJ. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 21:27:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador